Tribunal: TJMT
Processo: 1048211-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048211-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DAURI ALVES MARIANO - CPF: 039.425.891-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO IMEDIATO. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha reconhecido a natureza alimentar dos honorários advocatícios (sucumbenciais e contratuais), condicionou a expedição de alvará para levantamento dos valores à prévia complementação do depósito, à apuração do saldo devedor e à integral regularização da obrigação. A agravante pleiteia o levantamento imediato das verbas honorárias.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (i) possibilidade de levantamento imediato dos honorários sucumbenciais; (ii) possibilidade de levantamento dos honorários contratuais antes da quitação da obrigação principal.

III. Razões de decidir

Os honorários sucumbenciais constituem verba autônoma, de titularidade do advogado e com natureza alimentar, sendo possível seu levantamento quando incontroversos e garantidos por depósito judicial.

Os honorários contratuais decorrem de relação privada e, embora a legislação permita o destaque do montante, não autoriza a liberação imediata dos valores, antes da implementação do título executivo.

O levantamento imediato dos honorários contratuais, implicaria risco de comprometimento da finalidade da condenação principal, que determinou a quitação da cédula de crédito rural.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É possível o levantamento dos honorários sucumbenciais quando fixados, individualizados e garantidos por depósito judicial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais não afasta a necessidade de compatibilização com a ordem de satisfação da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inaya Mariano Ferreira Ribeiro (na qualidade de patrona do Espólio de Dauri Alves Mariano), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos cumprimento de sentença no 1003932-20.2024.8.11.0013, movido em face do Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros, condicionou o levantamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, ao cumprimento de outros atos processuais.

Inconformada, a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega, em suma, que a decisão hostilizada, embora tenha reconhecido a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais), teria, contraditoriamente, obstado/retardado o levantamento dos valores a que faz jus, ao submeter a expedição do alvará correspondente a condicionantes e atos processuais futuros dependentes de terceiros, o que reputa ilegal, desarrazoado e capaz de ocasionar prejuízo imediato à sua subsistência. Sustenta, ainda, que os honorários por ela postulados ostentariam liquidez, certeza e exigibilidade, invocando, para tanto, o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (EOAB) e o art. 85 do CPC, bem como a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, afirmando não ser juridicamente adequada a submissão do crédito honorário a “fila” ou condicionamento que, em sua ótica, desnaturaria a própria preferência do crédito.

Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar a expedição imediata de alvará em seu favor, no montante indicado na peça recursal, relativo a honorários contratuais e sucumbenciais.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

340938891).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id.

343603890).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

344794861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Espólio de Dauri Alves Mariano, representado por Vera Lúcia Alves Mariano, ajuizou ação de indenização securitária cumulada com pedido de dano moral em desfavor da Brasilseg Companhia de Seguros, objetivando o pagamento de indenização decorrente de seguro prestamista contratado no âmbito de operação de crédito rural junto ao Banco do Brasil

S.A., em razão do falecimento do segurado, com a consequente quitação da Cédula de Crédito Rural Hipotecária no 40/08260-1.

Sobreveio sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, a qual foi parcialmente reformada em sede recursal para julgar procedente, em parte, o pedido inicial, reconhecendo o direito à cobertura securitária, consistente na quitação da cédula de crédito rural, até o limite do capital segurado, com incidência da taxa SELIC desde o sinistro, bem como determinando a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada litigante.

Após o trânsito em julgado do acórdão, a Brasilseg Companhia de Seguros, de forma espontânea, procedeu ao depósito judicial do valor que entendia devido, no montante de R$ 366.711,52, sustentando o integral adimplemento da obrigação nos termos do título executivo judicial e postulando a extinção do feito.

Na sequência, o Espólio de Dauri Alves Mariano, por intermédio de sua patrona, Inaya Mariano Ferreira Ribeiro, ora agravante, deu início ao cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o valor depositado, ao argumento de que montante devido alcançaria R$ 388.161,22, além de postular a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor integral da condenação, em percentual compatível com o proveito econômico obtido, bem como o destaque dos honorários contratuais pactuados, com a consequente expedição de alvará para levantamento imediato das referidas verbas.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela seguradora, sustentando excesso de execução, sob o argumento de que o cálculo do exequente extrapolava os limites do título executivo judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários e à aplicação da taxa SELIC.

Ao apreciar a controvérsia instaurada na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem reconheceu a insuficiência do depósito realizado e determinou a sua complementação, no valor de R$ 21.449,70, correspondente à diferença apurada do principal. Na mesma decisão, fixou os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação principal (R$ 388.161,22, atualizado até 13/11/2025), bem como deferiu o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido pelo exequente. Por fim, condicionou a expedição de alvarás à prévia complementação do depósito, à apuração do saldo devedor da cédula junto ao Banco do Brasil S.A. e à regularização integral do montante devido (id. 218469585 – autos de origem).

Inconformada, a advogada Inaya Mariano Ferreira Ribeiro interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, seu direito ao levantamento imediato dos honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar e autonomia, insurgindo-se contra o condicionamento imposto pelo juízo de origem.

Alega que a decisão hostilizada, embora tenha reconhecido a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais), teria, contraditoriamente, obstado o levantamento dos valores a que faz jus, ao submeter a expedição do alvará correspondente a condicionantes e atos processuais futuros dependentes de terceiros, o que reputa ilegal, desarrazoado e capaz de ocasionar prejuízo imediato à sua subsistência.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade de levantamento imediato dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, pela advogada agravante, em sede de cumprimento de sentença, antes da integral liquidação da obrigação principal e das condicionantes impostas pela decisão agravada.

Dito isso, de proêmio, analisando os autos de origem (1003932-20.2024.8.11.0013), verifica-se a ocorrência de fato superveniente relevante, apto a influenciar o desfecho da controvérsia devolvida a esta instância recursal, sem que disso resulte ampliação do objeto recursal.

Com efeito, após a prolação da decisão agravada, a seguradora promoveu a complementação do depósito judicial, no montante de R$ 69.582,93, informando que referido valor corresponde, de um lado, à diferença do principal anteriormente reconhecida pelo juízo de origem, no importe de R$ 21.449,70, devidamente atualizada, e, de outro, ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da condenação, no valor de R$ 47.642,67, igualmente atualizado (id. 222846700).

Tal circunstância revela que, diversamente do cenário existente ao tempo da decisão agravada, em que havia controvérsia relevante quanto à suficiência do depósito e ausência de individualização das parcelas, passou a haver, ao menos em relação aos honorários sucumbenciais, delimitação objetiva do
quantum
devido, bem como depósito específico destinado à sua satisfação.

Nesse contexto, a insurgência recursal no tocante aos honorários sucumbenciais perde densidade, na medida em que a controvérsia anteriormente existente, relativa à ausência de definição e garantia da verba, resta superada pelo adimplemento superveniente, com a clara distinção entre o valor principal (R$ 388.121,22) e o valor correspondente à verba honorária (12% sobre o valor principal).

Todavia, tal conclusão não conduz, automaticamente, ao acolhimento integral da pretensão recursal.

Isso porque, cumpre estabelecer a distinção entre os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, os quais, embora ambos possuam natureza alimentar, submetem-se a regimes jurídicos diversos e não podem receber idêntico tratamento no caso concreto.

Os honorários sucumbenciais, como é cediço, constituem verba de titularidade do advogado, fixada judicialmente, com base em critérios definidos no título executivo, e que, no caso dos autos, encontram-se devidamente quantificados e garantidos por depósito judicial específico, circunstância que afasta, neste ponto, a necessidade de se aguardar a integral liquidação da obrigação principal.

Diversamente, os honorários contratuais decorrem de relação privada estabelecida entre advogado e cliente, cuja exata dimensão, no presente caso, ainda se encontra vinculada à implementação integral do comando contido no título executivo judicial.

Com efeito, o acórdão exequendo foi expresso ao determinar que a cobertura securitária se destina, primordialmente, à quitação da Cédula de Crédito Rural Hipotecária, sendo que apenas eventual saldo remanescente poderá ser destinado ao espólio do segurado.

Nesse cenário, admitir o levantamento imediato de honorários contratuais, mediante destaque incidente sobre o montante global depositado, antes da efetiva implementação da ordem de quitação da dívida, implicaria risco concreto de comprometimento da própria finalidade do título executivo, com potencial prejuízo à satisfação integral da obrigação garantida pelo seguro.

Assim, embora o ordenamento jurídico admita o destaque de honorários contratuais, tal providência deve ser compatibilizada com a exata leitura do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, que é claro:

“
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários
antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por
dedução da
quantia a ser recebida pelo constituinte
, salvo se este provar que já os pagou.
”

In casu,
entretanto, o montante destinado à parte exequente ainda se encontra condicionado à prévia implementação do comando judicial de quitação da dívida garantida pelo seguro prestamista, de modo que não há, neste momento, base econômica consolidada que permita a dedução pretendida sem risco de comprometimento da finalidade do título executivo.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está a afastar a possibilidade de reserva dos honorários contratuais, medida admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. O que se revela inadequado, no caso concreto, é o levantamento imediato de tais valores, antes da consolidação do proveito econômico da parte exequente e da efetiva implementação do comando judicial de quitação da obrigação principal.

Diante desse quadro, conclui-se que a decisão agravada, à época em que proferida, mostrou-se adequada ao contexto fático então existente, marcado pela ausência de liquidez e de individualização das verbas.

Contudo, os fatos supervenientes ora verificados autorizam a readequação parcial dos efeitos daquela decisão, especificamente no que se refere aos honorários sucumbenciais, os quais, atualmente, encontram-se definidos e garantidos por depósito judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Eventual discussão acerca de saldo remanescente decorrente de penalidades processuais (ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé), não impede o levantamento da quantia principal executada depositada pelo executado, montante incontroverso da execução, máxime por se tratar de honorários advocatícios, verba que tem natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).”
(RAI n. 10205464720218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022).

Por fim, quanto aos honorários contratuais, subsistem as razões que justificaram a retenção anteriormente determinada, não sendo possível, neste momento processual, autorizar seu levantamento, sob pena de afronta à lógica de cumprimento do título executivo e de risco à satisfação da obrigação principal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merecer reforma parcial, apenas e tão somente para determinar que o juízo de origem proceda à imediata apreciação e liberação dos honorários sucumbenciais incontroversos, já fixados e garantidos por depósito judicial, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026